Tribunal: TJDFT
Processo: 0741099-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0741099-20.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDECY PEREIRA DO PRADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, com pedido de antecipação da tutela, nos moldes do Art. 300 do Código de Processo Civil, em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a declaração de nulidade do Auto de Apreensão 028376-APR e a liberação bens do autor. Em sede de recurso, a parte autora narra que possuía um quiosque, o qual montava e desmontava todos os dias na Área Especial 02 do Guará/DF. Ressalta ter buscado orientação para regularizar sua atividade de venda de lanches junto à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal — DF Legal, oportunidade em que foi informado sobre a impossibilidade de tal deferimento administrativo por não se encontrar estabelecido no local por 5 (cinco) anos fixos para solicitar a regularização. Aduz ter acatado as ordens do Distrito Federal e desmontado o seu contêiner, deixando-o em um canteiro de obras próximo ao local onde realizada sua atividade laboral. Alega que, em 2019, o DF Legal compareceu a Área Especial 02 do Guará/DF para realizar o desmonte do contêiner, o qual não foi encontrado porque o autor já havia realizado tal desmonte. Aponta ter deixado o contêiner em um estacionamento próximo ao local onde exercia sua atividade, porém, o objeto foi removido pela Administração Pública, bem como suas ferramentas de trabalho. Insurge-se contra a existência de multa exorbitante, cobrada pelo DF LEGAL, e contra o ato administrativo que condiciona a liberação de seus bens ao pagamento do valor de R$1.833,68. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e a determinação de imediata restituição dos bens descritos no Auto de Apreensão 028376-APR, sob o argumento de que se encontra impossibilitado de trabalhar e, consequentemente. de promover o seu sustento e de sua família. Pleiteia a declaração de nulidade do Auto de Apreensão 028376-APR e a liberação de todos os bens do autor. É o relatório. Decido. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela parte autora/recorrente. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Passo ao exame do pedido de concessão da tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, o Relatório de Ação Fiscal N-185321, de 09/02/2019, comprova que a Administração Pública orientou o autor a retirar o contêiner localizado atrás do condomínio do “Dolce Vitta”, na Aréa Especial II do Guará, sob pena de apreensão do bem. O Relatório de Operação 24/2019 (ID 43987213), de 24/02/2019, demostra que a Administração Pública, com o objetivo de desobstruir área pública ocupada irregularmente, removeu piso de concreto e encaminhou o entulho produzido ao Aterro Sanitário da Região Administrativa da Estrutural. A planilha de cálculo dos custos dos meios utilizados (ID 43987213 - Pág. 6) descreve o valor de cada item despendido pela Administração Pública na desobstrução da área. O Termo de Ressarcimento de Custos Operacionais 14/2019 (43987213 - Pág. 7) não viola o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista a comprovada intimação do autor para apresentar impugnação ou ressarcir a Administração Pública quantia de R$1.833,68; nem se trata de multa. O Relatório K1106786, de 26/05/2020 (ID 43987213 - Pág. 29), demonstra o recolhimento de container abandonado em área pública para o depósito, e, ainda, a comunicação do Auto de Apreensão D028376 – APR ao autor da presente demanda, proprietário do bem (ID 43987213 - Pág. 26). Outrossim, o Auto de Apreensão D028376 – APR (ID 43987213 - Pág. 26), de 26/05/2020, encontra-se devidamente motivado nos incisos I, II, e III do Art. 1o da Lei 972/1995, na Lei 4.704/2011, e no Art. 10 de 4.464/2010. Conforme o Art. 1o da Lei 972/1995: Art. 1o Constituem-se atos lesivos à limpeza urbana: I – depositar ou lançar papéis, latas, restos ou lixo de qualquer natureza, fora dos recipientes apropriados, em vias, calçadas, praças e demais logradouros públicos que causem danos à conservação da limpeza urbana; II – depositar, lançar ou atirar, em quaisquer áreas públicas ou terrenos, edificados ou não, resíduos sólidos de qualquer natureza; III – sujar logradouros ou vias públicas, em decorrência de obras ou desmatamento; IV – depositar, lançar ou atirar em riachos, córregos, lagos e rios ou às suas margens, resíduos de qualquer natureza que causem prejuízo à limpeza urbana ou ao meio ambiente. Segundo as informações do Oficio 2857/2022 - DF-LEGAL/GAB, de 15/06/2022, o "contêiner" apreendido no Auto de Apreensão D028376 - APR, constou em publicação no DODF de 03 de julho de 2020, pp. 49 (86651871), referente à Ato Declaratório de Abandono, em razão de não haver requerimento tempestivamente naquele depósito solicitando a retirada do material apreendido. Consta, ainda, no referido Ofício a informação de que o “contêiner” foi doado, em 15 de setembro de 2021, ao 22o Comando de Policiamento Regional da Policia Militar do Distrito Federal. No entanto, a Impugnação Administrativa de ID 43986305, recebida pela Administração Pública na data de 03/06/2020, não corrobora com a informação contida no Ofício 2857/2022 - DF-LEGAL/GAB, de 15/06/2022, no sentido de ausência de solicitação de devolução do bem no prazo de 30 dias. Ainda se considerada a informação do Oficio 2857/2022 - DF-LEGAL/GAB, de 15/06/2022, de que a retirada de bens apreendidos deve observar os ditames da Portaria 37 do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, de 09/06/2020, observa-se que o autor apresentou solicitação de devolução dos bens apreendidos no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da lavratura do Auto de Apreensão. Com efeito, apesar de o bem se encontrar doado para a Polícia Miliar do Distrito Federal, o Oficio 2857/2022 - DF-LEGAL/GAB apresenta vício de motivação, pois a Impugnação de ID 43986305 foi apresentada à Administração Pública, o que inclui o setor de depósito. Ademais, inexiste respaldo legal para o réu condicionar a liberação do contêiner ao pagamento da remoção de piso de concreto, objeto do Relatório de Operação 24/2019 (ID 43987213), de 24/02/2019, ou seja, Ato Administrativo anterior à Apreensão. Por outro lado, segundo informação prestada na Impugnação Administrativa de ID 43986305, o recorrente possui outros dois contêineres, inexistindo nos autos a elementos aptos a demonstrar o alegado prejuízo à subsistência do autor. Nesse cenário, verifica-se a inocorrência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal. Dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria na forma dos Arts. 300 e 932, II, do CPC, ressalta-se a ausência de elementos aptos a caracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência recursal. Intimem-se. Preclusa esta, façam os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 15 de março de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito